Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004592-88.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO - CPF: 003.876.151-30 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELANTE), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
- INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS –ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004592-88.2017.8.11.0003

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: MARCUS ANTÔNIO PEREIRA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MMa. Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1004592-88.2017.8.11.0003, ajuizada por
MARCUS ANTÔNIO PEREIRA MACEDO
,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito do contrato sob o no 11- 02421/17, no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 01.04.2017, bem como condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por indenização por dano moral, devendo incidir a correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação, por ser decorrente de relação contratual, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O apelante defende que em 03/03/2017 foi realizado uma solicitação de empréstimo pessoal
“on line”
no valor de R$1.117,61, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 212,22, através de desconto na conta corrente que o apelado possui junto à instituição bancária.

Diz que em virtude de atrasos nos pagamentos das parcelas, o apelado teve o seu nome inserido nos cadastros restritivos de crédito de forma legítima, realizando o exercício regular de direito preceituado no artigo 188, I do CC.

Defende que a situação vivenciada pela parte autora não configura dano moral, quando muito gera mero aborrecimento, tendo em vista inexistência de falha na prestação do serviço.

Assevera que além das telas sistêmicas demonstrando a evolução do débito, a empresa acostou o comprovante de depósito realizado junto a conta do apelado, bem como e-mail do banco comprovando a transação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório em valor razoável.

O apelado ofereceu as contrarrazões, insurgindo-se contra a sentença tendo por base fatos que não foram levados à baila na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, o que caracteriza supressão de instância, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11 do CPC [id. 38991267].

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no id. 38991264.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, somente constitui inovação recursal e/ou supressão de instância a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventada na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito, o que não é a hipótese dos autos, razão pela qual a tese sustentada pelo apelado não merece guarida.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
MARCUS ANTÔNIO PEREIRA MACEDO

ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, aduzindo, em síntese, que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por um débito no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 01.04.2017, como sendo de um suposto contrato firmado entre as partes de n. 11-02421/17, o qual desconhece, pois afirma que não formalizou nenhum instrumento contratual com a requerida/apelante.

Os pedidos foram julgados procedentes e o débito declarado inexistente, razão pela qual o ora apelante foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, insurgindo-se, assim, por meio do presente recurso.

Para tanto, assevera que o apelado realizou empréstimo pessoal on line, e, diante da inadimplência das parcelas, culminou o valor do débito em discussão e a inscrição do seu nome no rol dos inadimplentes.

Pois bem.
Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É fato incontroverso que o nome do demandante foi inserido indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito por uma dívida no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos) referente a uma suposta relação comercial com a demandada, conforme extrato do Serasa acostado no id. 38991201.

Desse modo, o ônus da prova recaiu em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, devendo apresentar nos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não restou comprovado.

Malgrado o demandado ter juntado
prints

de telas sistêmicas em sua peça contestatória, arguindo que em 03/03/2017 foi realizada uma solicitação de empréstimo pessoal
online
no valor de R$ 1.117,61 (mil cento e dezessete reais e sessenta e um

centavos) em nome do autor, a ser quitada em 12 parcelas de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), junto ao site da SIMPLIC, tais informações, por si só não são capazes de comprovar a relação jurídica em questão, vez que produzidas unilateralmente.

Embora a instituição bancária apresente a cópia do RG do autor e o extrato do benefício do INSS para comprovar a relação comercial estabelecida entre as partes, o RG está ilegível, não possuindo força probante para tal desiderato.

Ademais, constata-se pela documentação acostada nos autos, notadamente o extrato da conta-corrente do autor (Id. 38991248 – pág 01 e 02), que não fora creditado o suposto empréstimo solicitado e sim ocorreu a baixa automática de poupança [id. 38991259], isto é, a requerida não comprovou o depósito do valor da lide por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível), não desincumbindo do seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, o registro do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito se monstra indevido e configura ato ilícito que gera dano moral, sendo que a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO
- VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a proporcional.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
– R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(TJMT APELAÇAO CÍVEL 0004688-40.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 15% para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020